Tribunal: TJDFT
Processo: 0718984-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAGILIDADE. PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO EXARCEBADA DE VIAGEM. ESPERA DE RESGATE EM BEIRA DE ESTRADA COM CRIANÇA DE COLO. PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. OFENSA À ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR REDUZIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre empresa que atua no ramo de transporte terrestre interestadual de pessoas e passageiro, nos termos do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. É objetiva a responsabilidade dessas empresas, com fulcro no que estabelece o artigo 14 do CDC e artigos 21, XII, e 37, § 6o, todos da CR/88.
3. Ainda que a Autora tenha juntado apenas o bilhete de um dos trechos da viagem adquirida e algumas fotografias para corroborar a tese exposta na inicial, supre-se a necessidade de outras provas se o contexto dos autos confere veracidade aos fatos alegados na peça de ingresso.
4. A interrupção de viagem por defeitos em dois ônibus por demasiado tempo, sujeitando a Passageira a ficar por duas vezes na beira de estrada, em lugar ermo e enquanto anoitecia, com filha pequena no colo, constitui falha na prestação do serviço de transporte, mormente quando esse atraso gera a perda de conexão do trecho final da viagem, e configura danos morais.
5. O defeito de veículos da frota da Empresa insere-se no risco específico da atividade da Ré e constitui fortuito interno, que não exclui o nexo causal.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.
7. A inadimplência contratual, em regra, não implica o direito à reparação por dano moral. Todavia, ultrapassa o mero dissabor a espera em beira de estrada por transferência para outro veículo, durante tempo exacerbado, ocasionando a perda de conexão e a permanência por horas na rodoviária para conseguir o custeio de estadia na cidade.
8. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
9. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se adequado, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.